Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. XINGAMENTO A POLICIAIS EM SERVIÇO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. IMPUTABILIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ementa serve de acórdão.
2 – Desacato. Art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela). O réu foi acusado de, em 13 de outubro de 2021, durante o atendimento a uma ocorrência policial de violência doméstica, ter se dirigido aos policiais dizendo: “vai prender ladrão, seu bando de arrombado” Os fatos foram registrados na ocorrência policial n.o 5.868/2021 ((id41169762) e corroborados, em juízo, pelo depoimento das testemunhas Luis Fernando e Antônio Carlos. Ao contrário do que afirma o recorrente, o depoimento das testemunhas é firme e coerente em relação aos fatos descritos na denúncia. Demonstrada, pois, a tipicidade do fato.
3 – Dolo específico. Não prospera a alegação de ausência do dolo específico, pois a discordância do cidadão com a atuação dos servidores público não constitui excludente do dolo, especialmente quando não há demonstração de abuso ou excesso no exercício da função. As palavras proferidas pelo réu demonstram indiscutível intento de menosprezar a função pública.
4 – Imputabilidade. Actio libera in causa. A alegação de que o réu estava sob efeito de drogas ou alcoolizado não afasta a imputabilidade do crime. A isenção de pena de que trata o art. 45 da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração de dependência, que não está presente, de caso fortuito ou força maior, de modo a tornar o acusado inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (Acórdão n. 1351033, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI). O mesmo se aplica à hipótese de embriaguez por álcool, que não excluem a imputabilidade penal (art. 28 do Código Penal). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.